Tribunal: TJMT
Processo: 1044697-51.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044697-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CNPJ: 23.265.612/0001-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 808.565.781-34 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA - CPF: 780.732.861-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TERMO FINAL INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça:

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1044697-51.2021.8.11.0041

Apelante
: Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Apelados
: Ana Paula Ferreira e Bernardo Tavares dos Santos

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Ação
: Monitória, que move em face de
Ana Paula Ferreira
e
Bernardo Tavares dos Santos
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para convertendo o mandado inicial em mandado de execução, pela dívida no valor de R$ 63.139,85, atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 184917782): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que sejam aplicados os encargos contratados na proposta de adesão após a distribuição da ação.

Defende a manutenção da cobrança dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, em razão de não terem sido substituídos os encargos pactuados.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184917786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Ação
: Monitória, que move em face de
Ana Paula Ferreira
e
Bernardo Tavares dos Santos
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para convertendo o mandado inicial em mandado de execução, pela dívida no valor de R$ 63.139,85, atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de ação monitória que deriva de Cédula de Crédito Bancário nº 2016400401, emitida por
Bernardo Tavares dos Santos ME
e avalizada por
Ana Paula Ferreira
e
Bernardo Tavares dos Santos
em 22.04.2016
,
no valor de R$ 15.000,00, que restou julgada procedente (Id. 184916768):

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Monitória e
JULGO PROCEDENTE
nos termos do artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor recebimento R$ 63.139,85 (sessenta e três mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para determinar que incidam os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

Acerca da matéria, orienta a jurisprudência majoritária que os encargos contratuais vigem até o efetivo pagamento do débito. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite. De modo que, no caso, o título deverá contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Como exemplo, os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM. PAGAMENTO
. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO. (...)

3. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados
, entre os quais os juros remuneratórios,
é o efetivo pagamento do débito
" (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).

4. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel penhorado em questão não constitui bem de família e que sobre ele não existe coisa julgada que favoreça o recorrente, não é possível em recurso especial reverter essas premissas.

5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE NA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL.(...)

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
2. A norma contida no art. 21 do CPC estabelece a divisão dos ônus de sucumbência de forma recíproca e proporcional entre vencido e vencedor, não significando, contudo, que essa divisão tenha de se ater exatamente ao percentual de sucumbência de cada parte. 3. Agravo regimental desprovido”. (3ª Turma, AgRg no REsp 747.729/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, unânime, DJe de 3.11.2010) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO RECURSO ESPECIAL - INVIABILIDADE - ARTIGOS 82, 104 E 406 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO”. (3ª Turma, AgRg no REsp 1.132.694/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, unânime, DJe de 3.2.2010) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE OS ENCARGOS PACTUADOS PARA O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SÃO DEVIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA
,
E NÃO APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
. EM SEDE DE APELO ESPECIAL NÃO SE EXAMINA MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL NEM MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (4ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 1.276.630/PB, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, unânime, DJe de 1º.2.2011) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) (g.n)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
- ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
- PRECEDENTES DO STJ.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda (AgRg no RESp 692.096/MG).

Uma vez que os encargos foram livremente pactuados pelas partes e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há que se falar em afastamento de sua incidência após a propositura da ação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0429.17.001612-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS CONTRATUAIS -
INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
.

- Considerando que os encargos em caso de inadimplemento foram previamente pactuados (juros remuneratórios),
devem prevalecer as disposições contratuais até a data do efetivo pagamento do débito
, e não limitadas ao ajuizamento da ação.

- Quanto aos demais consectários (correção monetária e juros moratórios), à mingua de prova de pactuação, aplicar-se-ão os índices oficiais”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.14.004576-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
.

1. Se a relação contratual permanece vigorando, os encargos contratuais devem continuar a incidir enquanto o débito não seja liquidado, porque o ajuizamento da ação monitória não muda os termos do ajuste nem implica a sua extinção.

2. Apelo provido”.
(Acórdão 947058, 20120110611192APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 405/425) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -
ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
A gratuidade de justiça somente deve ser deferida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
As legítimas disposições contratuais para o cômputo do débito são aplicáveis até a data do efetivo pagamento. Recurso desprovido
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0092.02.003664-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019) (g.n)

A regra é que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do valor indicado.

Desse modo, razão assiste ao apelante, no sentido de computar os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

Nesse sentido:

“Apelações – Ação monitória e reconvenção, com pedido revisional – Contrato de abertura de crédito (cheque empresarial) – Sentença de rejeição dos embargos e da reconvenção – Irresignação da embargante parcialmente procedente (...)

Encargos contratuais – Incidência dos encargos remuneratórios até que substituídos pelos moratórios e destes, até a efetiva satisfação da obrigação
. Precedentes do STJ. Deram provimento parcial à apelação da embargante e deram provimento à da embargada”. (TJSP; Apelação Cível 1002685-80.2020.8.26.0189; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021)

“OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado da lide – objeção rejeitada. APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – pretensão de substituição dos encargos do contrato por juros moratórios de 1% a.m. e atualização pela Tabela Prática do TJSP – descabimento –
confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas sim o efetivo pagamento da dívida
– hipótese dos autos em que o contrato previa, em caso de inadimplência, a incidência de comissão de permanência – inocorrência de cobrança cumulativa do encargo em referência – planilha demonstrativa do débito indicava a cobrança somente de comissão de permanência a partir da inadimplência, o que estava de acordo com o enunciado da Súmula nº 472 do STJ – inexistência de óbice para a cobrança cumulativa de juros remuneratórios do período da normalidade com juros moratórios – caso dos autos, contudo, em que o apelado cobrou no período da inadimplência somente a comissão de permanência – Imposto sobre Operações Financeiras – IOF – tributo devido pelo consumidor – inclusão compulsória para repasse à Receita Federal – recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1002234-61.2018.8.26.0533; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2021; Data de Registro: 12/01/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para determinar a incidência dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023